Tribunal: TJMT
Processo: 1001191-46.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001191-46.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (IMPETRANTE), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (IMPETRANTE), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALLISON GOMES GONSALVES (VÍTIMA), INDAYA RAYANE BEZERRA (VÍTIMA), CLEBERSON MAURO BISPO DA SILVA - CPF: 024.318.931-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
– AÇÃO PENAL – MAGISTRADO QUE IMPUTOU A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA DO ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO AO PLENÁRIO DO JÚRI EM 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS PELO ABANDONO DA CAUSA – LEI Nº 14.752/2023 EXCLUIU DO ARTIGO 265 DO CPP À APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE MULTA, POR AUTORIDADE JUDICIÁRIA, A ADVOGADOS – JURISPRUDÊNCIA DO STJ (RMS N. 72.211-SP) – RETROATIVIDADE – MULTA AFASTADA EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL –
SEGURANÇA CONCEDIDA PARA AFASTAR A IMPOSIÇÃO DE MULTA
.

Conforme as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça, a pena de multa aplicada a advogados não apenas foi revogada, como os efeitos de tal revogação devem retroagir a fim de abranger hipóteses, como a dos autos, em que foram aplicadas em clara violação das prerrogativas da advocacia e limitando a atuação dos profissionais regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil.

Portanto, esse cenário torna ilegítima a imposição da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal, consoante o
decisum
citado.

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA POR ABANDONO DO PROCESSO. ART. 265 DO CPP. ILEGALIDADE MANIFESTA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A NOVA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. RESP N. 2.108.775/PR. MULTA AFASTADA EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL.

Recurso em mandado de segurança provido.
(RMS n. 72.211, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 03/05/2024.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
GIVANILDO GOMES e ARIANA SILVA PINHEIRO
, qualificados, em razão do ato ilegal praticado pela autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consubstanciado na decisão exarada nos autos da ação penal registrada sob n. 0006601-88.2015.8.11.0042 (Código 402297), que desconsiderou a ausência justificada dos impetrantes na Sessão do Tribunal do Júri designada para o dia 28 de novembro de 2023, como abandono do processo e aplicou multa aos advogados por abandono processual (artigo 265, do Código de processo Penal).

Destaca, que os impetrantes apresentaram justificativa comprovando que na data do julgamento o Advogado Givanildo Gomes estava afastado de suas atividades laborais do dia 21 de novembro de 2023 a 05 de dezembro de 2023, porque submetido a cirurgia de urgência/emergência em 20 de novembro de 2023, apresentado atestado médico e outros documentos correlatos e que por motivos plausíveis não informaram o Juízo em data precedente a sessão. Ainda, aduziram que a Advogada Ariana Silva Pinheiro NÃO atua no Tribunal do Júri, bem como não ter ocorrido abandono de causa. Entretanto a autoridade impetrada indeferiu a justificativa.

Asseveraram que não houve abandono processual, pois o impetrante GIVANILDO GOMES foi submetido a cirurgia de urgência em hospital fora da Comarca de Cuiabá, em 20 de novembro de 2021, ficando obrigatoriamente afastado de suas atividades, conforme documentos e atestado médico, portanto, impossibilitado de realizar a Defesa do réu na Sessão de Julgamento do dia 28 de novembro de 2023, por motivos justificado.

Afirmaram, que a advogada impetrante ARIANA PINHEIRO na condição de esposa do causídico GIVANILDO GOMES estava o acompanhando nestes momentos de aflição.

Alegaram que os impetrantes apresentaram todos os atos de defesa no processo, bem como participaram das audiências aviando os recursos cabíveis no exercício do
munus
. Ademais, entendem que a penalidade imposta só tinha lugar quando o advogado abandonava, injustificadamente e com
animus
definitivo, o patrocínio da causa, o que não se verifica na hipótese de inércia na prática de determinado e específico ato processual, como ocorre na espécie.

Ainda, aduziram que a novel Lei n. 14.752/2023 alterou o artigo 265 do Código de Processo Penal, eliminando a pena de multa anteriormente imposta, extinguindo a possibilidade de sua aplicação a advogados por abandono de processo.

Com base nessas assertivas, os impetrantes requereram a concessão de medida liminar a fim de determinar a suspensão do pagamento da multa de 10 (dez) salários mínimos e, no mérito, a anulação da referida decisão (id. 199135157).

A liminar vindicada foi deferida, suspendendo a exigibilidade da multa imposta (e seus efeitos) até o julgamento de mérito deste
mandamus
(id. 199727186), eis que
“
a pena de multa aplicada a advogados não apenas foi revogada, como os efeitos de tal revogação devem retroagir a fim de abranger hipóteses, como a dos autos, em que foram aplicadas em clara violação das prerrogativas da advocacia e limitando a atuação dos profissionais regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil
(REsp n. 2.108.775, Ministra Daniela Teixeira, DJe de 19/12/2023.)
”
.

A autoridade judicial prestou informações id.
200865188.

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça Hélio Fredolino Faust e o Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela concessão da segurança (id. 203896693), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Ementa:
Mandado de Segurança – Aplicação de Multa (art. 265 do CPP) – Pedido de desconstituição da penalidade – Ausência na sessão Plenária do Júri – Lei nº 14.752 de 12.03.2023 excluiu do artigo 265 do CPP qualquer menção à aplicação da sanção de multa, por autoridade judiciária, a advogados – Retroatividade - Tratando-se o artigo 265 do CPP de norma de natureza mista, que sob o aspecto material, é mais benéfica, deve retroagir e aplicar-se ao feito em questão, excluindo-se as multas impostas aos impetrantes -
Parecer pela concessão da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida
-se de Mandado de Segurança impetrado por
Givanildo Gomes
e
Ariana Silva Pinheiro
, contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que nos autos de nº 1001191-46.2024.811.0000, aplicou-lhes multa no valor de 10 (dez) salários-mínimos, pelo não comparecimento à sessão de julgamento do Júri Popular.

Os impetrantes pugnam pela concessão da ordem para determinar a suspensão da multa aplicada, considerando justificada a ausência na sessão de julgamento do Júri.

Suscitam ainda a retroatividade da Lei nº 14.752/2023, a qual excluiu do artigo 265 do Código de Processo Penal qualquer menção à aplicação da sanção de multa, por autoridade judiciária, à advogados.

Segundo se depreende dos autos, os impetrantes são defensores constituídos de Cleberson Mauro Bispo da Silva nos autos da
ação penal registrada sob n. 0006601-88.2015.8.11.0042, que tramita perante o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
e, que, em razão da ausência dos impetrantes na sessão do Tribunal do Júri, foi-lhes imposta multa processual prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal, no montante correspondente a 10 (dez) salários mínimos.

Colhe-se de excerto da decisão hostilizada:

“ ... Em razão da ausência dos causídicos, pelo magistrado foi deliberado:

“1) Deixo de instalar a sessão, em razão da ausência dos advogados constituídos pelo acusado, conforme substabelecimento juntado no ID 38366506, pág.
13.
Em relação ao substabelecimento, nada obstante o falecimento do substabelecente, a procuração juntada no ID 38366506, pág. 14, confere, dentre outros, poderes para substabelecer, de forma que continua eficaz aquele documento, que subsiste enquanto não revogado pelo mandante originário. As intimações foram realizadas aos demais advogados constituídos, conforme certificado no ID 135514118, sendo válidas, já que não houve pedido de intimação exclusiva a um deles. Portanto,
considerando a ausência injustificada dos Drs. Ariana Silva Pinheiro (OAB/MT 17573-0) e Givanildo Gomes (OAB/MT 12635-0), aplico-lhes multa no valor de 10 (dez) salários mínimos para cada, nos termos do artigo 265 do Código de Processo Penal
; 2) Intime-se o réu, por edital, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, constitua novo defensor, cientificando-o de que o decurso do prazo, sem constituição, o feito será remetido à Defensoria Pública. Fixo o prazo de 15 dias do edital; 3) Decorrido o prazo, independente de nova conclusão, remeta-se o feito à Defensoria Pública para que promova a defesa do acusado; 4) tendo em vista o falecimento do Dr. Waldir, desabilite-o dos presentes autos; 5) após o cumprimento dos itens 1 e 2, voltem conclusos para designação de nova data para o julgamento.” Eu, Ademir Romulo Rosa Reis, Assessor de Gabinete I, digitei...”
(id. 199135170, p. 185/186).

Os impetrante apresentaram justificação, em virtude da cirurgia de emergência do causídico Dr. Givanildo Gomes. Contudo a autoridade impetrada indeferiu o pedido, nos seguintes termos:

“
I. Verifica-se que a sessão designada anteriormente não se efetivou, tendo em vista a ausência dos advogados constituídos pelo acusado.

Na referida solenidade foi imposta multa aos advogados Ariana Silva Pinheiro (OAB/MT 17573-0) e Givanildo Gomes (OAB/MT 12635-0), no valor de 10 (dez) salários mínimos para cada, diante da ausência injustificada de ambos à sessão de julgamento.

Ao id. 135948990 os referidos causídicos atravessaram petição de justificação e/ou embargos de declaração, justificando suas ausências ao argumento de que o Dr. Givanildo Gomes estava acometido de moléstia, sendo submetido a cirurgia de urgência em hospital fora desta capital em 20/11/2021, restando afastado de suas atividades pelo período de 21/11/20123 até 05/12/2023.

Argumentam, ainda, que somente o Dr. Givanildo atua no Tribunal do Júri, enquanto a Dra. Ariana auxilia na prática dos atos processuais, e que esta patrona, na condição de esposa, estava acompanhando seu cônjuge, o Dr. Givanildo, durante o mencionado período.

Informaram renúncia aos poderes outorgados pelo réu e juntaram receituários e atestado médico.

Em que pese a justificativa apresentada, o pleito não merece acolhimento.

É que embora não se ignore o fato do Dr. Givanildo restar impossibilitado de comparecer ao ato processual em decorrência de seu estado de saúde, verifica-se que houve tempo hábil para apresentação da justificativa antes mesmo da data da sessão de julgamento, conforme determina o § 1° do art. 457 do CPP, uma vez que a cirurgia foi realizada em 20/11/2023, portanto, oito dias antes da audiência, sendo perfeitamente possível o protocolo da justificativa até mesmo pela Dra. Ariana, principalmente por se tratar de processo eletrônico.

Desta forma, INDEFIRO a justificativa apresentada, mantendo a multa aplicada inalterada...”
(id. 199135170, p. 204/205).

Emerge dos autos que no dia 1º de dezembro de 2023, os referidos advogados apresentaram justificativa, afirmando que não compareceram à sessão do Tribunal do Júri, pois, em 21 de novembro de 2012, o impetrante Givanildo foi submetido à cirurgia de emergência, razão pela qual ficou afastado de suas atividades até 05 de dezembro de 2023, conforme atestados médicos juntados aos autos de origem.

Ainda, informaram que a advogada Ariana também ficou impossibilidade de realizar a defesa do acusado vez que, na condição de sua esposa, estava lhe acompanhando. A autoridade impetrada não acolheu a justificativa e manteve a multa aplicada inalterada.

Deste modo, o arbitramento da multa está consubstanciado no fato de que os impetrantes teriam deixado de comparecer à sessão plenária do Tribunal do Júri, ocasionando a dissolução do Conselho de Sentença, após constatar-se a ausência dos advogados de defesa do réu.

Ainda, que não houve a apresentação de atestado médico a justificar a ausência, documento esse só apresentado posteriormente, por ocasião do pedido de reconsideração da decisão.

In casu
, questiona-se se deverá ou não haver retroatividade da Lei nº 14.752/2023 — no tocante à exclusão da multa — a fim de abranger-se aos casos em que o profissional está sendo processado ou já foi condenado ao pagamento de multa por incorrer na hipótese do artigo 265 do Código de Processo Penal.

Em 12 de dezembro de 2023, foi publicada a Lei nº 14.752 que alterou o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), e o Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 (Código de Processo Penal Militar), para disciplinar o caso de abandono do processo por defensor, dativo ou constituído. Entrou em vigor na data de sua publicação e alterou a redação dos artigos 265 do Código de Processo Penal e 71 do Código de Processo Penal Militar, excluindo dos dispositivos legais qualquer menção à aplicação da sanção de multa, por autoridade judiciária, a advogados.

Veja-se a nova redação dada ao dispositivo:

“Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo sem justo motivo, previamente comunicado ao juiz, sob pena de responder por infração disciplinar perante o órgão correicional competente”
.

Assim, com a promulgação da Lei nº 14.752 de 2023, caberá exclusivamente à Ordem dos Advogados do Brasil a competência para discutir infração ética relacionada ao exercício da advocacia.

A Ministra Daniela Teixeira do Superior Tribunal de Justiça, no Resp n. 2108775, em recente decisão assentou o entendimento de que
a pena de multa aplicada a advogados não apenas foi revogada, como os efeitos de tal revogação devem retroagir,
nos seguintes termos:

“RECURSO ESPECIAL Nº 2108775 - PR (2023/0407073-3)

DECISÃO

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná, com fundamento na alínea 'a' do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, contra decisão do TJPR que, em Mandado de Segurança (autos n. 0000460-35.1997.8.16.0013), impetrado pela seccional da OAB daquele estado, concedeu a segurança a fim de afastar aplicação de multa, então prevista no art. 265 do CPP, imposta à advogada Carla Juliana Torquato pelo juízo da 2ª Vara Plenário do Tribunal do Júri de Curitiba.

Consta do acórdão da decisão impugnada (e-STJ fl. 86-95):

MANDADO DE SEGURANÇA - MULTA PREVISTA NO ART. 265 DO CPPPOR ABANDONO DA CAUSA - LEGITIMIDADE DA OAB/PR PARA O MANEJO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL- PRECEDENTE -INDEFERIMENTO DE REDESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA A SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI EM RAZÃO DE COMPROMISSOS PROFISSIONAIS DA NOBRE CAUSÍDICA - SUBSEQUENTE REVOGAÇÃO DOS PODERES POR PARTE DO RÉU - AUSÊNCIA DE CONDUTA QUEPOSSA CONFIGURAR ABANDONO DA CAUSA - PENALIDADE AFASTADA.

...

Quanto à suposta violação aos incisos I e II, do artigo 5º, da Lei 12.016/09 verifico que a argumentação do cabimento, ou não, da ação autônoma de impugnação impetrada na origem, se refere à alegação de que nenhum direito líquido e certo teria sido violado, ou seja, a discussão recai sob a aplicação ou não do disposto no art. 265 da lei processual penal e, neste aspecto, da mesma forma o recurso não deve ser conhecido. Vejamos.

Em 12 de dezembro de 2023, foi publicada a Lei n. 14.752 que alterou o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), e o Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 (Código de Processo Penal Militar), para disciplinar o caso de abandono do processo por defensor, dativo ou constituído. Entrou em vigor na data de sua publicação e alterou a redação dos artigos 265 do CPP e 71 do CPPM, excluíndo dos dispositivos legais qualquer menção à aplicação da sanção de multa, por autoridade judiciária, à advogados .

Veja-se a nova redação dada ao dispositivo:

Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo sem justo motivo, previamente comunicado ao juiz, sob pena de responder por infração disciplinar perante o órgão correicional competente.

....................................................................

.....................................

§3º Em caso de abandono do processo pelo defensor, o acusado será intimado para constituir novo defensor, se assim o quiser, e, na hipótese de não ser localizado, deverá ser nomeado defensor público ou advogado dativo para a sua defesa."
(NR)

Um dos aspectos que fundamentou a proposta de alteração legislativa, que efetivou-se na Lei acima citada, está no entendimento de que o dispositivo conflitava com o artigo 6º do Estatuto da OAB (Lei 8609/94), o qual estabelece não haver "hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público". Não havia, portanto, como se admitir que um juiz pudesse aplicar punição à advogado supostamente faltoso, assumindo uma posição de presumida superioridade com relação àquele.

Da mesma forma, a multa prevista no antigo art. 265 do CPP se caracterizava como uma violação manifesta ao livre exercício da advocacia, posto que retirava da Ordem dos Advogados do Brasil o dever-poder, personalíssimo, de punir os inscritos em seus quadros (art. 5º, XIII, CF e artigos 34, inciso XI, 44, inciso II, e 70, todos da Lei nº 8.906/1994).

Veja-se que no julgamento da ADI 4398, em voto vista, o Ministro Edson Facchin manifestou-se nesse mesmo sentido:

A cominação da pena de multa para o defensor que abandona o processo retira da profissão de advogado o espaço de liberdade assegurado pelo art. 5º, XIII da Constituição Federal. Neste sentido, condena-se a opção do sujeito pela inação ou, eventualmente, pelo não trabalho. Há que se privilegiar uma leitura do dispositivo constitucional referido que albergue a inatividade, a priori, na área de proteção material da norma. Afinal, a liberdade de trabalho compreende não apenas a escolha de determinada profissão, senão também o conjunto de escolhas associado ao exercício dessa profissão.

(...)

Essa intervenção na área de proteção material do direito à liberdade de trabalho do advogado revela-se mais problemática à medida que, em seu funcionamento, reduzem-se as vias procedimentais de defesa e contestação.

A revogação da multa, anteriormente imposta, reafirma a importância da advocacia na administração da justiça, reforçando preceito constitucional que diz ser ser o advogado "indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei" (art. 133).

...

Entendo, ainda, que o REsp não deve ser conhecido pela alegada violação ao art. 265 do CPP, quanto à imposição de pena de multa, isso porque clara a perda de objeto decorrente da revogação daquele dispositivo de lei e, por consequência, da retroatividade dos seus efeitos.

Não há dúvidas que o dispositivo revogado previa a aplicação de verdadeira pena, sem o devido processo legal e sem assegurar ao profissional o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme art. 5º, LIV e LV, do texto constitucional
. Assim, mesmo que a referida multa fosse prevista na legislação processual penal, tinha ela natureza de norma processual mista, ou de conteúdo material sendo, portanto, aplicável o artigo 2º, parágrafo único do Código Penal.

Nesse sentido, Gustavo Badaró:

Inegavelmente, há normas de caráter exclusivamente penal e normas processuais puras. Todavia, a doutrina também reconhece a existência das chamadas normas mistas ou normas processuais materiais. Embora não se discuta a existência de tais normas, há discrepância quanto ao conteúdo mais restrito ou mais ampliado que se deve dar a tais conceitos.

A corrente restritiva considera que são normas processuais mistas, ou de conteúdo material, aquelas que, embora disciplinadas em diplomas processuais penais, disponham sobre o conteúdo da pretensão punitiva. Assim, são normas formalmente processuais, mas substancialmente materiais, aquelas relativas: ao direito de queixa ou de representação, à prescrição e decadência, ao perdão, à perempção, entre outras.

(...)

Voltando ao tema das normas processuais mistas, ou de conteúdo material, a corrente ampliativa define-as como aquelas que estabeleçam condições de procedibilidade, ou que disciplinem constituição e competência dos tribunais, que tratem dos meios de prova e sua eficácia probatória, dos graus de recurso, da liberdade condicional, da prisão preventiva, da fiança, das modalidades de execução da pena e todas as demais normas que tenham por conteúdo matéria que seja direito ou garantia constitucional do cidadão.

Preferível a corrente extensiva. Todas as normas que disciplinam e regulam, ampliando ou limitando, direitos e garantias pessoais constitucionalmente assegurados, mesmo sob a forma de leis processuais, não perdem o seu conteúdo material. Com base nessa premissa, são normas processuais de conteúdo material as regras que estabelecem: as hipóteses de cabimento de prisões e medidas cautelares alternativas à prisão, os casos em que tais medidas podem ser revogadas, o tempo de duração de tais prisões, a possibilidade de concessão de liberdade provisória com ou sem fiança, entre outras. Assim, quanto ao direito processual intertemporal, o intérprete deve, antes de mais nada, verificar se a norma, ainda que de natureza processual, exprime garantia ou direito constitucionalmente assegurado ao suposto infrator da lei penal.

Para tais institutos, a regra de direito intertemporal deverá ser a mesma aplicada a todas as normas penais de conteúdo material, qual seja a da anterioridade da lei, vedada a retroatividade da lex gravior
. (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal, 9ª edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo, editora Revista dos Tribunais/Thomson Reuters Brasil 2021).

E leciona Aury Lopes Júnior:

Por fim, existem as leis mistas, ou seja, aquelas que possuem caracteres penais e processuais. Nesse caso, aplica-se a regra do Direito Penal, ou seja, a lei mais benigna é retroativa e a mais gravosa não. Alguns autores chamam de normas mistas com prevalentes caracteres penais, eis que disciplinam um ato realizado no processo, mas que diz respeito ao poder punitivo e à extinção da punibilidade.

(...)

Pensamos que o Princípio da Imediatidade contido no art. 2º do CPP, assim aplicado, não resistiria a uma filtragem constitucional, ou seja, quando confrontado com o art. 5º, XL, da Constituição.

A questão foi muito bem tratada por PAULO QUEIROZ e ANTONIO VIEIRA, que lecionam que a irretroatividade da "lei penal" deve também compreender, pelas mesmas razões, a lei processual penal, a despeito do que dispõe o art. 2º do Código de Processo Penal, que determina, como regra geral, a aplicação imediata da norma, uma vez que deve ser (re)interpretado à luz da Constituição Federal.

Isso porque não há como se pensar o Direito Penal completamente desvinculado do processo e vice-versa. Recordando o princípio da necessidade, não poderá haver punição sem lei anterior que preveja o fato punível e um processo que o apure. Tampouco pode haver um processo penal senão para apurar a prática de um fato aparentemente delituoso e aplicar a pena correspondente. Assim, essa íntima relação e interação dão o caráter de coesão do "sistema penal", não permitindo que se pense o Direito Penal e o processo penal como compartimentos estanques. Logo, as regras da retroatividade da lei penal mais benéfica devem ser compreendidas dentro da lógica sistêmica, ou seja, retroatividade da lei penal ou processual penal mais benéfica e vedação de efeitos retroativos da lei (penal ou processual penal) mais gravosa ao réu (...)
(LOPES, Junior, Aury Direito Processual Penal, 20. edição. São Paulo. Editora Saraiva Jur, 2023).

Desta forma,
a pena de multa aplicada a advogados não apenas foi revogada, como os efeitos de tal revogação devem retroagir a fim de abranger hipóteses, como a dos autos, em que foram aplicadas em clara violação das prerrogativas da advocacia e limitando a atuação dos profissionais regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil.

Por fim, ressalto que, conforme pacificado nessa Corte, a manifestação do Parquet, na qualidade de custos legis, não vincula o julgador, ainda que de grande valia, posto que a manifestação possui caráter eminentemente opinativo sem carga ou caráter vinculante ao órgão julgador. Nesse sentido: AgRg no PExt no HC n. 752.229/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 28/3/2023; AgRg no AREsp n. 2.321.950/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 16/6/2023; AgRg no REsp n. 1.827.941/RS, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 16/03/2020.

Pelo exposto, não conheço do recurso especial, nos termos do artigo 34, inciso XVIII, alínea 'a', do RISTJ.

Publique-se. Intime-se.

Brasília, 15 de dezembro de 2023.

Ministra Daniela Teixeira Relatora
(REsp n. 2.108.775, Ministra Daniela Teixeira, DJe de 19/12/2023.)

No mesmo sentido, o Ministro Sebastião Reis no julgamento do Recurso em Mandado de Segurança n. 72211-SP, em 30 de abril de 2024, monocraticamente decidiu que:

“RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 72211 - SP (2023/0327555-3)

EMENTA

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA POR ABANDONO DO PROCESSO. ART. 265 DO CPP. ILEGALIDADE MANIFESTA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A NOVA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. RESP N. 2.108.775/PR. MULTA AFASTADA EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL.

Recurso em mandado de segurança provido.

DECISÃO

Neste recurso, Francisco Nunes de Brito Filho se volta contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Mandado de Segurança Criminal n. 2086805-19.2023.8.26.0000 (fls. 175/179) e requer o afastamento da aplicação da multa do valor de 10 salários mínimos e tornar sem efeito a comunicação a Ordem dos Advogados da Subseção Judiciária do Estado do Piauí (fl. 191).

Alega, para tanto, que: no dia 13/2/2023, estava designado o julgamento pelo Tribunal do Juri e por circunstancias alheias a vontade do impetrante, as 5.25hs (madrugada), portanto, com antecedência de 8 (oito) horas antes do horário designado para o início da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri comunicou a impossibilidade de se deslocar do Estado do Piauí para o Estado de São Paulo em decorrência da impossibilidade de participar dos debates orais pelo fato que ficou afônico e não seria possível falar durante a Sessão de Julgamento e na oportunidade juntou receita medica comprovando que além do problema de voz faz uso contínuo de medicamentos decorrente do grau elevado de diabetes e as vezes ocasiona instabilidade do nível de glicemia e reflete no rápido restabelecimento (fl. 184).

O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso ordinário (fl. 251):

PROCESSO PENAL. RECUSO ORDINÁRIO EMMANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUEAPLICOU AO RECORRENTE MULTA PORABANDONO DE CAUSA. ART. 265 DO CÓDIGO DEPROCESSO PENAL. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DEMOTIVO DE FORÇA MAIOR A JUSTIFICAR OABANDONO DO PROCESSO.

1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu, de modo válido, que o art. 265 do Código de Processo Penal confere aos magistrados a possibilidade de aplicar ao defensor que abandonar o processo, salvo por motivo de força maior e desde que comunicado previamente ao juízo, pena de multa que varia de 10 a 100 salários-mínimos.

2. No caso, não se verifica a existência de um direito lesionado, pois a multa aplicada não é teratológica ou manifestamente ilegal.

3. Dessa forma, diante dos elementos de convicção constantes dos autos, que levaram as instâncias ordinárias a concluírem pelo efetivo abandono de causa, conforme disposto no art. 265 do Código de Processo Penal, mostra-se pertinente a aplicação da multa prevista em lei.

- Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.

É o relatório.

Da atenta leitura dos autos, denota-se que o recorrente pleiteou, com oito horas de antecedência, a redesignação do plenário do júri, no bojo da referida ação penal, pois não teria como se deslocar do Estado do Piauí para o de São Paulo, uma vez que estava afônico, além de ter comprovado seu problema de voz e uso de medicamento para tratar diabetes em elevado grau. Assevera ter elaborado o pedido de reconsideração da aplicação da multa, todavia, seu pleito foi negado (fls. 183/191).

Do acórdão impugnado constata-se que o recorrente não comprovou adequadamente a impossibilidade de comparecimento à sessão de julgamento, sendo recalcitrante em não atender intimações do Juízo a quo, de modo que restaria configurado o abandono da causa a justificar, em tese, a imposição de multa.

Ocorre que o Superior Tribunal, no Recurso Especial n. 2.108.775/PR, da relatoria da eminente Ministra Daniela Teixeira, considerou que o art. 265 do Código de Processo Penal foi modificado. Em 12/12/2023, foi publicada a Lei n. 14.752 que alterou o Decreto-Lei n. 3.689, de 3/10/1941 (Código de Processo Penal), e o Decreto-Lei n. 1.002, de 21/10/1969 (Código de Processo Penal Militar), para disciplinar o caso de abandono do processo por defensor, dativo ou constituído. Entrou em vigor na data de sua publicação e alterou a redação dos arts. 265 do CPP e 71 do CPPM, excluindo dos dispositivos legais qualquer menção à aplicação da sanção de multa, por autoridade judiciária, a advogados.

Veja-se a nova redação dada ao dispositivo:

[...]

Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo sem justo motivo, previamente comunicado ao juiz, sob pena de responder por infração disciplinar perante o órgão correicional competente.

[...]

§ 3º Em caso de abandono do processo pelo defensor, o acusado será intimado para constituir novo defensor, se assim o quiser, e, na hipótese de não ser localizado, deverá ser nomeado defensor público ou advogado dativo para a sua defesa.

[...]

A multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal se caracterizava como uma violação manifesta ao livre exercício da advocacia, visto que retirava da Ordem dos Advogados do Brasil o dever-poder, personalíssimo, de punir os inscritos em seus quadros (art. 5º, XIII, CF e arts. 34, inciso XI, 44, inciso II, e 70, todos da Lei n. 8.906/1994).

Vale transcrever, no que interessa, a decisão disposta no REsp n. 2.108.775/PR, de 15/12/2023, in verbis:

[...]

A revogação da multa, anteriormente imposta, reafirma a importância da advocacia na administração da justiça, reforçando preceito constitucional que diz ser ser o advogado "indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei" (art.133).

[...]

A partir dessa perspectiva e da importância constitucional dada à advocacia, todo e qualquer questionamento realizado com relação à multa imposta pelo art. 265 do CPP, ora revogado - seja pelo Conselho Federal da OAB ou quaisquer de suas seccionais-, fundava-se no fato de que aquele dispositivo, inequivocamente, violava as prerrogativas da advocacia, transcendendo a tutela de interesses subjetivos individuais dos componentes de seus quadros.

É certo que os conselhos seccionais da OAB podem ajuizar as ações previstas no artigo 54 da Lei 8.906/94, em relação aos temas que afetem a sua esfera territorial, na forma do artigo 45, parágrafo 2º daquele Estatuto.

Assim, da mesma forma, não conheço do recurso especial quanto ao argumento de ilegitimidade da OAB/PR para propor o Mandado de Segurança junto ao TJPR, uma vez que a OAB é parte legítima para propor ações que visem a defesa das prerrogativas de seus inscritos e tal matéria está pacificada nessa Corte.

Nesse sentido:

[...]

Entendo, ainda, que o REsp não deve ser conhecido pela alegada violação ao art. 265 do CPP, quanto à imposição de pena de multa, isso porque clara a perda de objeto decorrente da revogação daquele dispositivo de lei e, por consequência, da retroatividade dos seus efeitos.

Não há dúvidas que o dispositivo revogado previa a aplicação de verdadeira pena, sem o devido processo legal e sem assegurar ao profissional o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme art. 5º, LIV e LV, do texto constitucional. Assim, mesmo que a referida multa fosse prevista na legislação processual penal, tinha ela natureza de norma processual mista, ou de conteúdo material sendo, portanto, aplicável o artigo 2º, parágrafo único do Código Penal.

[...]

Desta forma, a pena de multa aplicada a advogados não apenas foi revogada, como os efeitos de tal revogação devem retroagir a fim de abranger hipóteses, como a dos autos, em que foram aplicadas em clara violação das prerrogativas da advocacia e limitando a atuação dos profissionais regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil.

[...]

Por conseguinte, esse cenário torna ilegítima a imposição da multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal, consoante o decisum citado. Em outras palavras, a situação delineada no voto condutor revela, de fato,
indevida a aplicação de multa
, havendo falar em ocorrência de ilegalidade a ser socorrida por esta via.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para afastar a multa no valor de 10 salários mínimos, fixada com base no art. 265 do Código de Processo Penal, e tornar sem efeito a comunicação à Ordem dos Advogados da Subseção Judiciária do Estado do Piauí, nos termos desta decisão.

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2024.

Ministro Sebastião Reis Júnior

Relator”
(RMS n. 72.211, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 03/05/2024.)

Portanto, conforme as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça, a pena de multa aplicada a advogados não apenas foi revogada, como os efeitos de tal revogação devem retroagir a fim de abranger hipóteses, como a dos autos, em que foram aplicadas em clara violação das prerrogativas da advocacia e limitando a atuação dos profissionais regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil.

Portanto, esse cenário torna ilegítima a imposição da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal, consoante o
decisum
citado.

Diante de contexto, justifica-se desconstituir a multa aplicada pela autoridade coatora.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA
, ratificando a decisão liminar para afastar o pagamento da pena de multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos, arbitrados pelo juiz de primeiro grau, na forma do artigo 265 do Código de Processo Penal, por não considerar que o exercício da ampla defesa em plenário do júri configurou abandono da causa, com exclusão de todos seus efeitos, na Ação Penal n. 0006601-88.2015.8.11.0042 (Código 402297), em trâmite perante a Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024